Tribunal: TJES
Processo: 0007117-68.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DECOTE DE APROXIMADAMENTE 19% DO VALOR EXECUTADO. PERCENTUAL NÃO ÍNFIMO. INAPLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reformar a sentença apenas quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, reconhecendo a ocorrência de sucumbência recíproca em razão da redução do valor executado após acolhimento parcial de embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ou omissão ao reconhecer a sucumbência recíproca, diante da redução de aproximadamente 19% do valor originalmente executado, bem como se seria aplicável a regra do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios é a interna ao próprio julgado, e não aquela decorrente de divergência entre a decisão e a tese sustentada pela parte.

O acórdão embargado expõe fundamentação coerente ao reconhecer que a diferença entre o valor originalmente executado e o montante efetivamente devido corresponde a aproximadamente 19% da dívida.

Percentual dessa magnitude não se qualifica como mínimo ou irrisório, afastando a incidência da regra prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC.

A correção do excesso de execução demonstra que ambas as partes obtiveram êxito parcial em suas pretensões, justificando a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

A insurgência do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração destinam-se apenas à correção de obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007117-68.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: RICARDO CORREA DALLA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reformar a sentença apenas quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, reconhecendo a ocorrência de sucumbência recíproca em razão da redução do valor executado após acolhimento parcial de embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ou omissão ao reconhecer a sucumbência recíproca, diante da redução de aproximadamente 19% do valor originalmente executado, bem como se seria aplicável a regra do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios é a interna ao próprio julgado, e não aquela decorrente de divergência entre a decisão e a tese sustentada pela parte.

O acórdão embargado expõe fundamentação coerente ao reconhecer que a diferença entre o valor originalmente executado e o montante efetivamente devido corresponde a aproximadamente 19% da dívida.

A insurgência do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração destinam-se apenas à correção de obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de Embargos de Declaração opostos por
RICARDO CORRÊA DALLA

c
ontra o
acórdão
de ID

16928854
, proferido por esta c. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA,
reformando a
sentença
apenas quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais no Cumprimento de Sentença, para reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca.

Em suas razões (ID 18033628), o embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissão no julgado. Argumenta que o Município sucumbiu em 81% de sua pretensão, uma vez que a execução remanesce em R$17.525,23 frente ao montante original de R$21.655,87.

Aduz que a redução decorreu de mera adequação técnica de índices, o que não justificaria a imposição de ônus sucumbenciais ao credor, sob pena de violação ao princípio da causalidade e ao art.86, parágrafo único, do CPC.

Requer, assim, a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a condenação integral do
MUNICÍPIO
às verbas de sucumbência.

Contrarrazões no ID 18260017, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.
Como cediço, o
s Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

I – DA ALEGADA CONTRADIÇÃO

No caso em exame, o embargante aponta contradição no fato de o acórdão ter reconhecido a sucumbência recíproca mesmo diante de um decote que considera “ínfimo” (19%) em relação ao total da dívida.

Entretanto, não se verifica qualquer contradição interna no acórdão, tampouco afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ao revés, a decisão embargada apresenta fundamentação coesa, logicamente encadeada e conduz, de maneira clara e consistente, à conclusão adotada.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
”
(AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

No caso concreto, o acórdão foi expresso ao consignar que o valor originalmente pretendido pelo credor era de R$ 21.655,87 (vinte e um mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), enquanto o montante efetivamente reconhecido como devido foi fixado em R$ 17.525,23 (dezessete mil quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos).

A diferença apurada — R$ 4.130,64 (quatro mil cento e trinta reais e sessenta e quatro centavos) — corresponde a aproximadamente 19% do valor executado.

Diante desse cenário, o Colegiado concluiu que o montante decotado não poderia ser considerado ínfimo ou irrelevante, razão pela qual se afastou a incidência da regra prevista no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, reconhecendo-se a sucumbência recíproca. A propósito, consignou-se expressamente no voto condutor:

“
Tal percentual não pode ser considerado "mínimo" ou "irrisório", configurando, em verdade, um proveito econômico relevante obtido pelo embargante.”

Desse modo, ainda que o embargante discorde do critério adotado pelo Colegiado, tal irresignação não se confunde com a contradição prevista no art. 1.022 do CPC, traduzindo apenas divergência quanto ao resultado do julgamento.

II – DA ALEGADA OMISSÃO

No tocante à alegada omissão relativa à aplicação do princípio da causalidade, igualmente não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao consignar que o ajuizamento dos embargos à execução pelo ente municipal mostrou-se necessário e útil para a correção do excesso de execução apresentado pelo credor.

Assim, ao exigir montante superior ao efetivamente devido, o próprio exequente deu causa à instauração do incidente processual na parcela em que restou vencido, circunstância que justifica a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Dessa forma, os fundamentos jurídicos foram devidamente explicitados, tendo o colegiado aplicado corretamente o art. 86, caput, do CPC, uma vez que ambas as partes obtiveram êxito parcial em suas pretensões, configurando hipótese típica de sucumbência recíproca.

Nesse contexto, a insurgência do embargante revela mero inconformismo com o desfecho do julgamento, buscando o reexame do conjunto probatório e a rediscussão de matéria já decidida — providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.